Tribunal: CARF
Processo: 15504.001339/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001339/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.256 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LÍDER TÁXI AÉREO SA - AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
DISCUSSÃO JUDICIAL.
De acordo com os atos normativos da RFB, mesmo quando a matéria estiver
sob discussão judicial, o crédito tributário deverá ser lançado, com o objetivo
de evitar que os valores sejam atingidos pela decadência.
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos juros e multa lançados, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001339/2007-12
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001339/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o sujeito passivo acima identificado, referente à
contribuição previdenciária sobre valores pagos à cooperativa de trabalho Unimed, conforme
Relatório Fiscal, fls. 50/51.
Consta do Relatório Fiscal:
3. PROCESSO JUDICIAL — 200738.00.033243-0 — 18a VARA FEDERAL —
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS A empresa, em 19 de outubro de 2007,
impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DE
LIMINAR, em que contesta a constitucionalidade das contribuições instituídas pela Lei
9.876/99 incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho em decorrência de
contrato de prestação de serviços médicos. Em 23 de outubro de 2007, o pedido de
liminar é indeferido. Em 29 de outubro de 2007 a empresa pleitea autorização para
proceder ao depósito judicial integral a fim de suspender a exigibilidade do crédito. O
depósito judicial foi autorizado em 30 de outubro de 2007, que se efetivou em
31/10/2007 e 28/11/2007, conforme cópias de guias de recolhimento anexas.

Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação alegando ser
inconstitucional a cobrança e que são incabíveis os juros e multa.
Foi proferido o Acórdão 02-19.890 - 9a Turma da DRJ/BHE, fls. 986/992, que
julgou o lançamento procedente em parte, pois foi excluída a competência decaída 11/2001.
Cientificado do Acórdão em 20/3/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl.
1.003), a autuada apresentou recurso voluntário em 16/4/2009, fls. 1.004/1.032, no qual repete os
argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, contudo somente pode ser
conhecido na parte que não foi objeto da ação judicial.
INTRODUÇÃO
A legislação determina que, mesmo quando a matéria estiver sendo discutida
judicialmente, havendo ou não depósito judicial, os créditos devem ser lançados em sua
integralidade a fim de evitar que os valores das contribuições sejam atingidos pelo instituto da
decadência. O que aconteceu no presente caso.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001339/2007-12

Conforme relatado, a matéria em litígio foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo e desistência do recurso
interposto, em relação à matéria levada ao Judiciário.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, somente pode ser conhecida a parte do recurso voluntário não levada ao
Poder Judiciário. No caso, os argumentos sobre juros e multa lançados.

MÉRITO Em consulta processual realizada no site do TRF1 (https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=326105820074013800&sec
ao=JFMG), a referida ação judicial já transitou em julgado em 19/2/2016, foi expedido alvará
para levantamento dos depósitos e foi determinada sua baixa definitiva.
Uma vez que o contribuinte obteve sucesso na ação judicial, cujos valores foram
lançados no presente processo, desnecessário apreciar os argumentos sobre os juros e multa
apurados sobre o valor principal, únicos possíveis de serem analisados nesse processo
administrativo, pois sendo indevido o principal, também o são os juros e a multa.
Mesmo que assim não fosse, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14, a contribuição de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi declarada inconstitucional.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos juros e
multa lançados, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1069
DF CARF MF
Original